Tribunal: TJMT
Processo: 1030722-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030722-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (EMBARGANTE), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (EMBARGADO), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (EMBARGADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), ANGELICA LUCIA CARLINI - CPF: 066.410.728-19 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
.

EMBARGADO(S):
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA
E OUTROS.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão anterior de indeferimento da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise de documento protocolado posteriormente, o qual, segundo ele, comprovaria sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto à apreciação de documento juntado fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois fundamenta adequadamente a negativa do benefício, com base na ausência de provas suficientes.

Documento apresentado fora do prazo legal, sob a forma de “impugnação às contrarrazões”, não possui previsão no procedimento do agravo interno, não sendo obrigatória sua análise.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, nem à introdução de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação de documento extemporâneo não configura omissão, quando o acórdão embargado já apresenta fundamentação suficiente para a negativa da justiça gratuita.

Não cabe juntada de documentos ou manifestação após as contrarrazões em agravo interno, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir elementos novos ao processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 1.021, § 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito de ação rescisória. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve apreciação da peça intitulada “impugnação às contrarrazões da agravada”
.

Segundo o embargante, esse documento contém extratos bancários que comprovam sua hipossuficiência financeira, os quais só puderam ser acessados após liberação de sua conta corrente anteriormente bloqueada. Defende que a apreciação dessa peça alteraria a conclusão do julgamento, justificando o efeito infringente.

A embargada,
Carglass
Automotiva Ltda., apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento ou rejeição dos embargos. Alega que não há omissão no julgado, pois a peça referida caracteriza tentativa de emenda recursal extemporânea.

Argumenta que a legislação processual não prevê impugnação às contrarrazões no rito do agravo interno, conforme art. 1.021, §2o, do CPC. Aponta ainda a existência de diversos indícios de capacidade financeira do embargante, como sua condição de sócio administrador de empresa, movimentações bancárias incompatíveis com hipossuficiência, e a oferta de imóvel de alto valor na internet, além da ausência de documentos solicitados anteriormente pelo juízo.

O acórdão embargado reafirmou o indeferimento da justiça gratuita com base na ausência de prova da alegada hipossuficiência, destacando que, embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos.

A decisão concluiu que o embargante não apresentou os documentos essenciais, como extratos bancários e comprovantes de despesas, ainda que tenha sido intimado para tal, e que a mera alegação de dificuldades não supre esse ônus.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
.

EMBARGADO(S):
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito de ação rescisória. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve apreciação da peça intitulada “impugnação às contrarrazões da agravada”
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA –– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL –
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, contra decisão monocrática proferida em ID. 252498652 que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção e, ainda indeferiu os pedidos de expedição de ofícios solicitadas pelo autor com a finalidade de suplantar eventual comprovação de situação de hipossuficiência por entender se tratar de ônus do autor, ora embargante, o qual não apresentou documentação satisfatória.

O Agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a decisão que requereu a apresentação de extratos de conta bancária e de cartão de crédito, bem como, de conta residencial de energia.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de produzir as provas solicitadas ou que seja deferido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID. 268965785, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão proferida por este relator em ID. 268965785, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a decisão que requereu a apresentação de extratos de conta bancária e de cartão de crédito, bem como, de conta residencial de energia.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de produzir as provas solicitadas ou que seja deferido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na AÇÃO DE DESPEJO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA DE ALUGUÉIS, processo n° 1030722-80.2024.8.11.0000, que tramitou perante a Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face do PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, e que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Compulsando os autos, verifico que apesar de ter sido intimado para comprovar sua hipossuficiência, o autor se limitou a afirmar a comprovação por meio dos documentos já colacionados.

Nesse contexto, ante a ausência de comprovação da real condição financeira experimentada pela parte, não é possível aferir se a sua situação é compatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator. [...]”

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Destaca-se que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

Ademais, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, vez que tal dispositivo visa à redistribuição do ônus da prova quando a parte demonstra que lhe é impossível ou excessivamente difícil cumprir com o encargo probatório que lhe foi atribuído.

No entanto, nos autos, não se verifica demonstração suficiente da impossibilidade ou da excessiva dificuldade para a obtenção dos documentos requisitados, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contas de energia, os quais são presumivelmente acessíveis à própria parte interessada.

Desta forma, a simples alegação de dificuldade, desacompanhada de provas mínimas nesse sentido, não é suficiente para justificar a inversão do ônus probatório ou a intervenção judicial pleiteada.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido anterior, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda. (N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF
C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinado por advogada particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que não houve apreciação da peça intitulada “impugnação às contrarrazões da agravada”, na qual estariam contidos documentos comprobatórios da hipossuficiência, especialmente extratos bancários que não teriam sido apresentados anteriormente por suposto bloqueio da conta.

No caso dos autos, embora o
acórdão não tenha feito menção expressa à referida peça ID
.274061871 e 273297370
, o fundamento adotado foi o de que não houve apresentação de documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência, conforme o seguinte trecho:

“Compulsando os autos, verifico que apesar de ter sido intimado para comprovar sua hipossuficiência, o autor se limitou a afirmar a comprovação por meio dos documentos já colacionados.”

“Nesse contexto, ante a ausência de comprovação da real condição financeira experimentada pela parte, não é possível aferir se a sua situação é compatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.”

Ainda que a parte tenha protocolado posteriormente documento que denominou “impugnação às contrarrazões”, não há previsão legal para réplica às contrarrazões em sede de agravo interno (art. 1.021, §2o, do CPC), nem é possível a juntada extemporânea de documentos com o fim de complementar razões recursais já apresentadas, em face da preclusão consumativa.

Assim, a alegada omissão não se caracteriza como vício que enseje a integração da decisão, porquanto o ponto indicado não exigia, em sede recursal, pronunciamento específico e autônomo do colegiado.

Portanto, a eventual ausência de menção literal à peça apontada
não constitui omissão relevante
, pois não se trata de ponto obrigatório de apreciação nos termos do art. 1.022, do CPC, notadamente por se tratar de documento juntado fora do prazo legal e sem previsão de réplica às contrarrazões.

Assim, a alegada omissão não se caracteriza como vício que enseje a integração da decisão, porquanto o ponto indicado não exigia, em sede recursal, pronunciamento específico e autônomo do colegiado.

Dessa forma, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual não se admitem os efeitos modificativos pretendidos nos presentes
aclaratórios
.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise
e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025